Tribunal: TCU
Processo: 009.935/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os em débito de forma solidária e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Geralda Godinho de Sales (XXX.366.001-XX) e Washington Domingues Neves (XXX.154.371-XX) contra o Acórdão 1610/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, reconhecer a prescrição, nos termos da Resolução TCU-344/2022, e tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. arquivar, sem julgamento de mérito, os presentes autos com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU); e 9.3. notificar da presente decisão os recorrentes, a Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do Distrito Federal e o Ministério do Esporte.